Tribunal: TJDFT
Processo: 0731359-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731359-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA BARNEY SEABRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvana Barney Seabra contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id 122728796 do processo de referência) que, nos autos da execução fiscal movida pelo Distrito Federal, ora agravado, em desfavor da ora agravante, processo n. 0117495-68.2011.8.07.0015, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, nos seguintes termos: Trata-se de execução fiscal entre as partes epigrafadas, já qualificadas nos autos. Comparecendo espontaneamente ao feito, a ré apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, os seguintes temas, nulidade da CDA por ilegitimidade passiva e a prescrição. Requereu a nulidade da CDA. Intimado, o DF se manifestou. É o breve relato. Decido. Em primeiro lugar, cabe inferir, nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Desse modo, cumpre analisar, desde logo, se a matéria trazida se enquadra dentre aquelas passíveis de avaliação pela via estreita da exceção de pré-executividade. No caso, vejo que os vícios no processo administrativo alegados pela requerida não são passíveis de verificação de plano, ensejando a necessidade de produção de prova para fins de se afirmar a sua ocorrência, sobretudo considerando ter sido violada a possibilidade de defesa no aludido processo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS AUTÔNOMO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. VIA INADEQUADA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA A SER ALEGADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para elementar segurança no reconhecimento da ilegitimidade passiva, por meio de exceção de pré-executividade, necessária se faz a apresentação de elementos probatórios que, de plano, mostram-se hábeis a desconstituir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade de que gozam as certidões de dívida ativa (art. 204 do CTN repetido no art. 3o da Lei 6.830/80), bem como, se o caso, possam sustentar a tese de que efetivamente a executada não exerceu seu ofício de contadora no Distrito Federal, de modo a desautorizar o fato gerador da cobrança de ISS. 2. Caso concreto em que a aferição de ilegitimidade passiva necessita de ampla dilação probatória, com contraditório e ampla defesa, incompatível com a estreita via de cognição da exceção de pré-executividade. Via inadequada utilizada pela executada, porquanto a matéria ventilada, na forma como apresentada, somente é passível de ser conhecida pela via incidental dos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1344221, 07300621520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso. Com relação à prescrição, importante mencionar que a prescrição dos créditos tributários é regulada pelo Código Tributário Nacional, o qual prevê no seu art. 174, o prazo de 05 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva. No caso, sendo o despacho inaugural posterior à vigência da Lei Complementar no 118/05, 07/10/2011, é nele que se vai encontrar o primeiro marco interruptivo do lapso prescricional - a constituição definitiva do crédito tributário relativo à CDA. A ação foi distribuída dentro do quinquênio legal e logo determinada a citação do executado, entretanto a diligência não foi expedida por este Juízo. Desde então, o exequente só fora intimado no feito em 2019 com a digitalização dos autos. Portanto, não se verifica nos autos conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Pelo exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Determino o prosseguimento da presente execução fiscal. Não há condenação em honorários advocatícios. Considerando que o executado compareceu espontaneamente ao feito, intime-se para, no prazo de 5 (cinco) dias pagar a dívida, devidamente atualizada, ou garantir a execução. Intimem-se. Opostos embargos de declaração pela executada (Id 134561969 do processo de referência), os aclaratórios foram acolhidos para sanar a omissão apontada pela agravante, nos seguintes termos (Id 169271179 do processo de referência): Trata-se de embargos de declaração opostos contra a sentença proferida nos presentes autos, por meio do qual o Embargante se insurge alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, assiste razão à parte Embargante. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. No caso, a sentença deixou de analisar fundamentadamente o pedido de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, formulado pela executada. Desse modo, ante o princípio da causalidade e o cancelamento das CDAs após a apresentação da exceção de pré-executividade, deve o exequente ser condenado nos honorários de sucumbência. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, mantendo incólume os demais termos do ato judicial embargado. Intimem-se. Opostos embargos de declaração pelo exequente (Id 171510285 do processo de referência), os aclaratórios foram acolhidos para sanar a omissão apontada pelo embargante, nos seguintes termos (Id 201810578 do processo de referência): Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão proferida nos presentes autos, por meio do qual o Embargante se insurge alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, assiste razão à parte Embargante. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. No caso, a decisão condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sob o valor atualizado da causa. Desse modo, ante o princípio da causalidade e o cancelamento das CDAs após a apresentação da exceção de pré-executividade, os honorários devem ser arbitrados com base nas CDAs canceladas. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das CDAs canceladas, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, mantendo incólume os demais termos do ato judicial embargado. Intimem-se. Inconformada, a executada interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 62245170), alega, em síntese, a possibilidade de arguir sua ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade. Informa ser o débito de IPVA objeto da presente execução fiscal referente a veículo arrematado judicialmente, com o que entende ser o arrematante responsável pelo pagamento. Indica ter o Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de imputar ao arrematante a responsabilização por débitos anteriores à arrematação, desde que exista previsão expressa no edital, o que indica ser o caso dos autos. Afirma a suficiência da prova documental acostada aos autos para comprovar suas alegações. Diz ser nula a decisão agravada, porque desnecessária dilação probatória. Assevera aplicável ao caso concreto a teoria da causa madura. Diz presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 300 e 1.019, do CPC. Ao final, requer o seguinte: (i) Em sede de tutela recursal, suspender a execução fiscal com base nos artigos 300 e 1.019 do CPC, bem como seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário pelo art. 151 do CTN, em razão da probabilidade do direito como (i) cabimento da exceção de pré-executividade e (ii) ilegitimidade passiva do IPVA e grave risco de dano em caso de início de expropriações ao patrimônio da AGRAVANTE. (ii) Intimar o Distrito Federal na pessoa do seu representante legal para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso; (iii) Anular a decisão agravada pelo expresso cabimento da exceção de pré-executividade que não demanda dilação probatória; (iv) Em consequência, aplicar a Teoria da Causa Madura e julgando o mérito da demanda afastar a execução do crédito tributário intentado em razão da ilegitimidade passiva da AGRAVANTE uma vez que resta cabalmente comprovada (i) ausência da propriedade do veículo; (ii) comprovação que o veículo foi apreendido e leiloado; (iii) comprovação de liberação ao arrematante e (iv) o edital do leilão. (v) Arbitrar honorários sucumbenciais sobre o valor integral da causa atualizado. Preparo regular (Ids 62245176 e 62245177). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, dos fatos narrados em razões recursais e dos elementos de prova carreados aos autos, não verifico, de plano, a probabilidade do direito vindicado pela agravante acerca da possibilidade de apreciação de sua alegada ilegitimidade passiva por meio da exceção de pré-executividade que apresentara na execução fiscal de referência. Explico. Trata-se, na origem, de execução fiscal ajuizada pelo ente público distrital ao intento de executar débitos de IPVA definitivamente constituídos em 8/2/2008, 7/3/2009 e 2/4/2010 e inscritos em dívida ativa em 9/1/2010, 21/1/2010 e 10/2/2011, respectivamente, referentes ao veículo de placa JFV1980 (Ids 15476822 e 28955184 do processo de referência). Em razões recursais, alega a agravante, em síntese, sua ilegitimidade passiva. Afirma ter sido o aludido veículo levado a leilão e arrematado judicialmente no ano de 2016, com o que a responsabilidade pelo pagamento do débito exequendo seria do arrematante, ainda que se trate de dívida anterior à arrematação. Sustenta o cabimento da exceção de pré-executividade para discutir matéria de ordem pública que não demande dilação probatória. Pois bem. De fato, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, “havendo previsão expressa no edital de hasta pública, o arrematante fica responsável pelos débitos tributários pretéritos do bem arrematado” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.827.090/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021) (grifos nossos) Ocorre que, conquanto alegue a agravante estar sua ilegitimidade passiva cabalmente demonstrada pelos elementos de prova carreados ao feito, notadamente pelo edital de leilão acostado ao Id 94508952 do processo de referência, datado de 18/1/2016, consta do referido escrito simples menção à responsabilidade do arrematante pelos débitos administrativos e tributários que vierem a incidir sobre o bem, não havendo, contudo, previsão expressa acerca dos encargos anteriores à arrematação do veículo. Confira-se: (...) Os referidos bens encontram-se recolhidos no Depósito Público localizado no SAAN, Quadra 04, Lote 715/1015, Brasília/DF. E que se o(a)(s) mesmo(a)(s) quiser(em) arrematar deverá(ão) comparecer nos dias, horas e local designado, ficando ciente de que a venda será feita à vista, podendo ofertar caução idônea, correndo por conta do arrematante todos os ônus que incidirem sobre o bem, tais como taxas, impostos, etc. (...) (grifos nossos) Assim, ao contrário do alegado em razões recursais, a questão atinente à responsabilidade do arrematante pelo pagamento de débitos relativos a IPVA, dívida essa objeto da presente execução fiscal e vencida antes da arrematação do veículo, não está suficientemente esclarecida pelos elementos de prova carreados aos autos. Inviável, assim, antes que realizada indispensável atividade probatória, acolher a tese da agravante de que não seria responsável pelo pagamento dos referidos débitos, a ensejar o reconhecimento da sua afirmada ilegitimidade passiva. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, adiante ilustrada na ementa do acórdão que expressa o entendimento ora defendido neste pronunciamento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE. MATÉRIA DEFENSIVA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O instituto da exceção de pré-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudência, e "e servil a suscitação de questões que devam ser conhecidas de oficio pelo juiz, como as atinentes a liquidez do titulo executivo, aos pressupostos processuais e as condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (excecao secundum eventus probationis)" (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SECAO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). 2. Para a analise da pretensão faz-se necessário instrução, contraditório e dilação probatória, o que e inviável de ser levado a efeito nesta estreita via. De rigor, pois, a discussão da matéria deve ser feita na via incidental dos embargos a execução, ate mesmo para salvaguardar o próprio direito que esta sendo alegado pela excipiente. 3. Nego provimento ao recurso. Decisão mantida. (Acórdão 1233892, 0724628-79.2019.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Civel, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.) Refriso o claríssimo posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça que, ao desvelar o cabimento da exceção de pré-executividade, assevera ser “servil a suscitação de questões que devam ser conhecidas de oficio pelo juiz, como as atinentes a liquidez do titulo executivo, aos pressupostos processuais e as condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)(REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SECAO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). A fim de afastar, por definitivo, frente ao lastro probatório até aqui disponibilizado, a possibilidade de exceção de pré-executividade para o caso em exame, destaco da decisão atacada o disposto na Súmula 393 do c. Superior Tribunal de Justiça: “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (grifos nossos) Ora, como visto acima, para elementar segurança no reconhecimento da ilegitimidade passiva, necessário se faz a produção de provas, as quais, se as tiver a agravante, servirão a desconstituir a presunção não afastada de certeza, liquidez e exigibilidade de que gozam as certidões de dívida ativa (art. 204 do CTN repetido no art. 3o da Lei 6.830/80). Enfim, reconhecida a necessidade de dilação probatória, não vislumbro, ao menos em um juízo de cognição não exauriente acerca da matéria, a probabilidade do direito vindicado em razões recursais. Em relação ao requisito atinente ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, com o que, não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, devem vir ambos cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora